Tribunal: TJBA
Processo: 8000730-33.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000730-33.2023.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA, PABLO OTTO MENDES DE SANTANA

APELADO: PAULO ROBERTO SILVA NEVES e outros

Advogado(s)
:
PABLO OTTO MENDES DE SANTANA, MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

EMENTA.
Direito Administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Servidor municipal. Progressão funcional vertical. Lei Municipal nº 20/2001. Preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse processual rejeitadas. Natureza vinculada do ato quando satisfeitos requisitos objetivos. Distinção entre progressão e equiparação. Tema 1075 do STJ. Consectários legais. Tema 810 do STF. EC 113 de 2021. Recurso adesivo do impetrante conhecido e desprovido. Honorários advocatícios incabíveis em mandado de segurança.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação do Município de Inhambupe contra sentença concessiva de segurança que reconheceu o direito do servidor à progressão funcional vertical com base na Lei Municipal nº 20/2001 e determinou o pagamento de parcelas retroativas. Recurso adesivo do impetrante visando estender a progressão ao último nível da carreira e ampliar o termo inicial dos efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar a admissibilidade das insurgências e das preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse processual. Definir se a progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 20/2001 constitui direito subjetivo quando atendidos os requisitos legais e se a superveniência de novo plano de cargos impede a efetivação de direito já aperfeiçoado. Distinguir progressão de equiparação. Ajustar, de ofício, os consectários legais à orientação do STF e à EC 113 de 2021. Deliberar sobre o conhecimento e o mérito do recurso adesivo. Apreciar a incidência de honorários advocatícios em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Preliminar de inépcia rejeitada. A petição inicial atende ao art. 319 do CPC e ao art. 6º, §3º, da Lei 12.016 de 2009. A alegada imprecisão confunde-se com o mérito e não se subsume às hipóteses do art. 330, §1º, do CPC.
4. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. À luz da teoria da asserção, a necessidade e a utilidade do writ decorrem da resistência administrativa e do deferimento apenas parcial da progressão, mostrando-se adequada a via mandamental diante de prova pré-constituída.
5. A Lei Municipal nº 20/2001 estabelece critérios objetivos para progressão vertical por titulação e interstício, submetidos à verificação da Comissão de Avaliação. Atendidos os requisitos legais, o ato é vinculado e gera direito subjetivo do servidor.
6. A superveniência de novo plano de cargos não alcança situação jurídica já aperfeiçoada sob a vigência da lei anterior. O direito à progressão incorpora-se quando implementados os requisitos.
7. Inviável confundir progressão com equiparação. A primeira opera dentro da mesma carreira por estrita previsão legal, não implicando provimento derivado nem violação ao art. 37, II, da Constituição.
8. O STJ, no Tema 1075, assentou ser ilegal negar progressão quando cumpridos os requisitos legais. O Tribunal Pleno do TJBA rejeitou arguição de inconstitucionalidade sobre progressão vertical no Município de Inhambupe, afastando a tese de provimento derivado. Precedentes desta Corte reconhecem a progressão vertical com base na Lei nº 20/2001.
9. Quanto aos consectários legais, até 08 de dezembro de 2021 incidem IPCA-E e juros da poupança, conforme Tema 810 do STF. A partir de 09 de dezembro de 2021 aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113 de 2021. Adequação
ex officio
possível por se tratar de matéria de ordem pública.
10. Recurso adesivo do impetrante conhecido e não provido, demonstrada a necessidade de estender a progressão ao último nível nem de ampliar o termo inicial além do fixado, mantidos os limites reconhecidos na sentença e neste voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Conhecer da apelação do Município de Inhambupe e negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença concessiva.
De ofício, adequar os consectários legais, fixando IPCA-E e juros de poupança até 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente.
Conhecer do recurso adesivo do impetrante e negar-lhe provimento.

Teses de julgamento:
O direito à progressão vertical de servidor público municipal, previsto em lei local, constitui ato vinculado e, uma vez preenchidos os requisitos objetivos, impõe à Administração o dever jurídico de implementá-lo. A omissão administrativa em conceder progressão funcional fundada em ato vinculado viola a legalidade e é passível de correção por mandado de segurança, desde que demonstrados por prova pré-constituída os requisitos legais. Nas condenações contra a Fazenda Pública, até 08/12/2021 incidem IPCA-E e juros da poupança (Tema 810/STF). A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, como índice único de atualização e juros (art. 3º da EC 113/2021).

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal art. 37 caput e II. CPC arts. 319 330 §1º 373 I 997 §2º 85 §11. Lei 12.016 de 2009 art. 6º §3º. EC 113 de 2021 art. 3º. Lei Municipal nº 20 de 2001 arts. 3º XI 15 16 17 18. Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ Tema 1075 REsp 1.878.849 TO. STF Tema 810 RE 870.947 SE. TJBA Tribunal Pleno Arguição de Inconstitucionalidade 8017319-63.2019.8.05.0000. TJBA Apelação 8000051-33.2023.8.05.0104. TJBA Apelação 8000704-69.2022.8.05.0104.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000730-33.2023.8.05.0104
, em que
figuram
como parte recorrente
MUNICIPIO DE INHAMBUPE
e parte recorrida
PAULO ROBERTO SILVA NEVES:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à
unanimidade
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE INHAMBUPE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO Recurso Adesivo interposto por PAULO ROBERTO SILVA NEVES, e REFORMAR PARCIALMENTE, DE OFÍCIO, a sentença recorrida apenas para adequar os critérios de atualização monetária e de juros de mora aos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo-se incólume a sentença em seus demais fundamentos e conclusões,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA